Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I.1 PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM EM DECISÃO IRRECORRIDA. MATÉRIA PRECLUSA. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA DE INVIÁVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO.
II – JUÍZO DE MÉRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA E ERRO DE PROCEDIMENTO. MÁCULAS NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO HÍGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS. PAGAMENTO. PROVA DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADA. QUITAÇÃO DITA REALIZADA, MAS NÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESCRITO (RECIBO DE PAGAMENTO). ÔNUS DESATENDIDO PELO DEVEDOR, A QUEM CONFERE A LEI O DIREITO DE EXIGIR PROVA DE QUITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO EXIGÍVEL POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. MEIO INEFICAZ A PRODUZIR O PRETENDIDO EFEITO JURÍDICO DE DEMONSTRAR A REGULAR QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADA.
III - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO INCABÍVEL EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida em apelação, tanto que pode a apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Pedido de gratuidade da justiça formulado em razões recursais. Indeferido pelo julgador de primeira instância, em decisão irrecorrida, o pedido de gratuidade de justiça que formulara o autor e por ele não manejado agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial que assim estabeleceu (artigo 1.015, inciso V, 1a parte, do CPC), tem-se por inviável a discussão da matéria em sede de apelação. Questão preclusa à luz do artigo 1.009, caput, e § 1o, do CPC. Parte que recolhe o preparo recursal, mas insiste, em razões recursais, na concessão do benefício negado em primeira instância. Situação de miserabilidade jurídica não evidenciada. Recurso não conhecido quanto à matéria alcançada pela preclusão.
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.
4. Revelando-se capaz o conjunto probatório reunido aos autos a subsidiar o julgamento da pretensão deduzida na peça vestibular, despicienda se mostra a oitiva de testemunhas, especialmente na hipótese em que não supre a total ausência de documentos a prova oral que pretende produzir o autor. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional. Ao devedor, portanto, a quem assiste o direito de obter do credor regular quitação sempre que cumpre a obrigação a que está submetido, cumpre demonstrar o alegado estado de adimplência. Destarte, a declaração de recebimento de cada um dos valores devidos haveria de ser dada por escrito, mediante recibo, porque, em princípio, as especiais condições do caso concreto não indicam outro ato inequívoco com o mesmo sentido jurídico de demonstrar o pagamento de cada uma das prestações pecuniárias ajustadas. Assim, inafastável o decreto condenatório porque não atendeu o réu ao ônus probatório de demonstrar que realizou os pagamentos reclamados pelo autor. Situação concreta em que não apresentado o instrumento de formalização da extinção da obrigação assumida nem outro documento particular escrito indicativo de pagamento. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento. Devidamente intimado o réu/reconvinte a comprovar a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, recolher as custas processuais relacionadas à reconvenção que manejara, deixou ele de exercer a faculdade processual que lhe foi oportunizada pelo Juízo. Da opção pela inércia em atender ao chamamento judicial resultou a preclusão. Perda de chance decorrente da opção feita de não demonstrar sua alegada miserabilidade jurídica nem de pagar as custas da ação reconvencional. Pedido reconvencional não conhecido pelo julgador monocrático. Procedimento hígido porque conforme ao ordenamento jurídico. Art. 290 CPC. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. 5.1. Não estão sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor as relações estabelecidas entre beneficiários e planos de saúde operados sob a modalidade de autogestão, consoante orientação expressa no Verbete 608 do STJ. 5.2. Compete ao réu trazer aos autos prova apta a demonstrar a alegada ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de que se afirma titular o autor (art. 373, II, do CPC). Não se desincumbido do ônus probatório assim estabelecido pelo ordenamento processual civil, inviável afastar a sentença que o condenou ao pagamento de prestações por ele devidas, já vencidas e não quitadas. 5.3. Incabível o arbitramento de verba honorária em patamar aquém do mínimo legal.
5. Recurso parcialmente conhecido, na extensão conhecida, rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença. No mérito, desprovido. Honorários majorados.